Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Relevância. Amparo em outras provas. Autoria e materialidade demonstradas. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Inimputabilidade. Não configurada. Agravante do art. 61, ii, “f” do Código Penal. Incidência. causa de aumento de pena do art. 226, ii, do CP. Inocorrência de bis in idem. Relação de autoridade não comprovada. Continuidade delitiva. Fração de aumento de pena. Semi-imputabilidade. Fração de redução da pena. Dano moral. Adequação do valor fixado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 217-A, na forma dos artigos 61, inciso II, alínea “f”, e 226, inciso II, todos do Código Penal, por várias vezes, e combinados com o art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) se o acusado deve ser absolvido por inimputabilidade decorrente de sua menoridade ou de sua insanidade mental; (iii) se é possível a incidência simultânea da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” e da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, ambos do CP; (iv) se é cabível a aplicação da fração máxima de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva; (v) se é adequada a redução da pena, decorrente da semi-imputabilidade, no patamar mínimo previsto em lei; e (vi) se é razoável o valor fixado a título de reparação mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação do decreto condenatório.
4. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio da palavra da vítima e dos demais elementos que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
5. Referindo-se o lapso temporal destacado na denúncia a período em que o réu era maior de idade, apesar de se ter notícia nos autos de que os fatos teriam se iniciado antes mesmo de o acusado completar dezoito anos, não há falar em inimputabilidade por menoridade.
6. Tendo o exame pericial concluído pela parcial capacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em decorrência de Transtorno Pedofílico, não é cabível o reconhecimento da inimputabilidade, mas sim a incidência da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 26 do CP.
7. Conforme decidido pelo STJ (Tema 1215), nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do CP, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento e que não se verifica no caso em análise.
8. Conforme decidido pelo STJ (Tema 1215), nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento. Na hipótese, além da relação doméstica havida entre as partes, o réu exerce autoridade sobre a vítima, na condição de irmão mais velho, não havendo falar em bis in idem.
9. No tocante ao critério de exasperação da pena, a doutrina e a jurisprudência deste egrégio Tribunal pacificaram o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). 9.1. O STJ, por sua vez, no julgamento do Tema Repetitivo no 1202, fixou a tese de que “No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições.” 9.2. No presente caso, como os atos libidinosos ocorreram inúmeras vezes, ao longo de vários anos, é correto o aumento de pena em 2/3 em decorrência da continuidade delitiva (art. 71 do CP).
10. O patamar de redução da pena decorrente da incidência do parágrafo único do art. 26 do CP deve se basear no grau de incapacidade do réu de determinar-se de acordo com o caráter ilícito do fato. 10.1. No caso em análise, o juízo a quo não fundamentou a adoção da fração mínima de redução da pena e a perícia médica, por sua vez, não estimou o grau de redução da capacidade de autodeterminação do acusado, apesar de ser possível extrair do laudo que não é diminuta. Assim, é razoável a adoção da fração intermediária de 1/2 para redução da pena.
11. Não há parâmetros rígidos e apriorísticos para fixação da indenização mínima por danos morais, devendo ser considerados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas condições do ofensor, do ofendido e o bem jurídico lesado. 11.1. Na espécie, a natureza do crime e os danos causados, bem como a ausência de informações acerca da situação financeira do réu, justificam o valor estabelecido.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 26, parágrafo único, art. 61, inciso II, alínea "f", e art. 226, inciso II, todos do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, teses fixadas no julgamento dos Temas repetitivos no 1202 e 1215; TJDFT, Acórdão 1637985, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 17/11/2022; TJDFT, Acórdão 1703960, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1943881, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1620656, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 22/9/2022.